Tribunal: TJDFT
Processo: 0720325-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de anulação de assembleia condominial que maneja a agravada em desfavor do agravante, deferindo a tutela provisória de urgência por ela postulada, cominando ao ente condominial a obrigação de promover a convocação de nova assembleia geral para deliberar novamente acerca dos tópicos tratados na assembleia geral ordinária realizada no dia 30/03/2024, fixando que a reunião assemblear deveria ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do decisório. Ocorre que o agravante retornara aos autos noticiando a perda dos objetos da ação e do recurso1, defronte a realização de nova assembleia condominial na qual a agravada fora eleita síndica, manifestando- desistência quanto ao seguimento deste agravo de instrumento. Ante a manifestação materializada pelo agravante através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira do agravo de instrumento que interpusera, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo a este inconformismo, negando-lhe trânsito. Custas pelo agravante. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada e retire-se este recurso da pauta de julgamento em que está inserido. Acudidas essas diligências, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 61714975 (fl. 286).